Tribunal: TJMT
Processo: 0014307-77.2013.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014307-77.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON LOPES DA SILVA - CPF: 952.031.411-34 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), GILBERTO MESSIAS DE OLIVEIRA BOLSAS - ME - CNPJ: 05.829.238/0001-48 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É indevida a manutenção dos dados do consumidor que, mesmo intempestivamente, honra com suas obrigações e paga o débito anteriormente assumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMERSON LOPES DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0014307-77.2013.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em razões, de ID 35451975, a parte apelante sustenta a necessidade de arbitramento de verba indenizatória uma vez que a sua integridade moral foi violada ao ter o seu nome mantido no rol de maus pagadores mesmo após adimplemento do débito em atraso.

Contrarrazões de ID 35451980, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente ação tem por objetivo a condenação da empresa ré em indenização por danos extrapatrimoniais, por ter mantido o nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, por 16 (dezesseis) dias, mesmo depois de quitado o débito relativo à inserção.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que o recorrente comprova tal situação, juntando aos autos documentos que demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e com a sua subsistência, simultaneamente.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Quanto ao dano moral, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, é incontroverso o fato de que no ano de 2013 o autor/apelante renegociou sua dívida junto à parte ré/apelada, quitando-a pelo valor de R$3.201,00 (três mil duzentos e um reais), mediante o pagamento de quatro boletos, no entanto, passados 16 (dezesseis) dias do pagamento da primeira parcela, o seu nome permanecia incluido no SERASA.

Ou seja, mesmo tendo realizado o pagamento, o consumidor continuou com o registro da pendência financeira.

De acordo com a jurisprudência consolidada da c. STJ, por ocasião do Recurso Especial nº 1.424.792-BA, submetido a regime do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), o prazo adequado para se proceder à baixa do cadastro de inadimplentes é de 05 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO PARA O CREDOR EXCLUIR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO A CRÉDITO A INSCRIÇÃO DO NOME DE DEVEDOR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). Diante das regras previstas no CDC, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção a crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador,
no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido.
A jurisprudência consolidada do STJ perfilha o entendimento de que, quando se trata de inscrição em bancos de dados restritivos de crédito (Serasa, SPC, dentre outros), tem-se entendido ser do credor e não do devedor, o ônus da baixa da indicação do nome do consumidor, em virtude do que dispõe o art. 43, § 3º, combinado com o art. 73, ambos do CDC. No caso, o consumidor pode exigir a imediata correção de informações inexatas não cabendo a ele, portanto, proceder a tal correção (art. 43, § 3º), constituindo crime deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata (art. 73). Quanto ao prazo, como não existe regramento legal específico e como os prazos abrangendo situações específicas não estão devidamente amadurecidos na jurisprudência do STJ, faz-se necessário o estabelecimento de um norte objetivo, o qual se extrai do art. 43, § 3º, do CDC, segundo o qual o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ora, para os órgãos de sistema de proteção o crédito, que exercem a atividade de arquivamento de dados profissionalmente, o CDC considera razoável o prazo de cinco dias úteis para, após a investigação dos fatos referentes à impugnação apresentada pelo consumidor, comunicar a retificação a terceiros que deles recebeu informações incorretas. Assim, evidentemente, esse mesmo prazo também será considerado razoável para que seja requerida a exclusão do nome do outrora inadimplente do cadastro desabonador por aquele que promove, em exercício regular de direito, a verídica inclusão de dado de devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito
. (STJ, 2ª Seção, REsp 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10.09.2014)

Com efeito, não há dúvida que a atitude da parte apelada mostrou-se decisiva para o resultado lesivo, que teve como causa direta e imediata o ato de não ter tomado as devidas cautelas para a retirada do nome no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao pagamento da dívida pelo consumidor.

Assim, a manutenção indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Por fim, redistribuo o ônus sucumbencial para que seja suportado exclusivamente pela parte apelada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020